Tribunal: TJDFT
Processo: 0713075-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, INC. IV, DO CPC. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito, com destaque para a restrição ao uso do passaporte, a suspensão da licença para conduzir veículos e o bloqueio dos serviços de cartão de crédito.
2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juízo singular o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias.
3. Na aplicação da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, o Juízo singular deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
4. O exercício de amplos poderes pelo Poder Judiciário sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. 4.1. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.
5. No caso em deslinde a imposição, ao devedor, das medidas coercitivas requeridas pela credora, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
6. Recurso conhecido e desprovido.